Tribunal: TCU
Processo: 015.027/2023-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Termo de compromisso 0400/2010, firmado com o/a MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, Siafi/Siconv 662011, função null, que teve como objeto OBRAS DE RECONSTRUCAO DE CASAS, RECUPERACAO DE PONTES, ESTRADAS E VIAS URBANAS E DESOBSTRUCAO DE CANAIS (no da TCE no sistema: 2733/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 9594/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se da tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional contra João Alberto Viana Amaral, ex-prefeito do Município de Prado/BA, e a empresa CLS Locações e Serviços Ltda., em virtude da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados a referido município, por meio do Termo de Compromisso 400/2010, para executar "obras de reconstrução de casas, recuperação de pontes, estradas e vias urbanas e desobstrução de canais", sendo o débito apurado pelo tomador de contas de R$ 1.590.205,13. Considerando que foi editada a Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, a fim de regulamentar, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; considerando que, nos termos da Resolução-TCU 344/2022, as pretensões punitiva e ressarcitória deste Tribunal prescrevem em cinco anos (art. 2o) ou em três, se o processo ficar paralisado, pendente de julgamento ou despacho (art. 8o); considerando que o exame efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) confirma a ocorrência da prescrição, uma vez que o processo ficou paralisado por mais de cinco anos entre 20/2/2015 e 4/5/2021, conforme atos às peças 61 e 66, haja vista que somente foram trocadas correspondências com o Ministério Público Federal no intervalo de tempo entre essas datas, as quais não interrompem ou suspendem o prazo prescricional; considerando que os pareceres emitidos nos autos foram uniformes pelo reconhecimento da prescrição (peças 102-105); ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999, 2o, 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022 e 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno, em: reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento; encaminhar cópia desta deliberação à unidade jurisdicionada e aos responsáveis; arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 015.027/2023-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: CLS Locações e Serviços Ltda. (04.663.173/0001-40) e João Alberto Viana Amaral (XXX.481.935-XX). 1.2. Unidade: Município de Prado/BA. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.